Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-97.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). DESACATO (ART. 331 DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DOLO EVIDENCIADO. TESES DE ERRO DE TIPO E FLAGRANTE PREPARADO AFASTADAS. DESACATO. DOLO CONFIGURADO. OFENSAS DIRIGIDAS A AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. EXCLUSÃO. PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO DE REGIME. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPABILIDADE COM REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de descumprimento de medida protetiva e desacato, com base em prova testemunhal coesa, elementos inquisitoriais corroborados em juízo e confissão do acusado, inviável a absolvição.
2. O crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 consuma-se com o descumprimento consciente da ordem judicial, sendo irrelevante a motivação do agente, afastadas as teses de erro de tipo e flagrante preparado, inexistente qualquer induzimento estatal.
3. Configurado o delito de desacato diante de ofensas dirigidas a policiais no exercício de suas funções, evidenciando o dolo de menosprezo à função pública.
4. A negativação da conduta social, lastreada em histórico de violência doméstica reiterada, mostra-se idônea.
4.1. Contudo, a exasperação da pena-base em patamar superior a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, sem fundamentação concreta mostra-se desproporcional e comporta alteração.
5. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal no crime de descumprimento de medida protetiva configura bis in idem, por integrar o contexto de violência doméstica elementar do tipo penal, devendo ser afastada.
6. A pena de multa, quando prevista no tipo penal, constitui sanção de imposição obrigatória, não podendo ser afastada pelo julgador sob o fundamento de hipossuficiência do réu, cuja análise deve ser reservada à fase de execução penal.
6.1. Todavia, redimensionada a pena privativa de liberdade, impõe-se a correspondente adequação da pena de multa, em observância ao princípio da proporcionalidade, a fim de manter a coerência entre as sanções impostas.
7. Tendo a pena privativa de liberdade sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, sendo o réu primário e tendo sido avaliada negativamente apenas uma circunstância judicial, deve ser fixado o regime aberto para o início de cumprimento da pena
8. Diante da modificação do regime prisional para o aberto, a prisão preventiva deve ser revogada e o réu ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.